Tribunal: STF
Processo: RE 1275724
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (fls. 145-146, Doc. 3):
    “APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE REVISÃO DE REMUNERAÇÃO C/C COBRANÇA. URV. NOVO PADRÃO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM URV (UNIDADE REAL DE VALOR). LEI Nº 8.880/94. 1. A QUESTÃO JÁ SE ENCONTRA PACIFICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO SENTIDO DE QUE OS DISPOSITIVOS DA LEI Nº 8.880/94 SÃO APLICÁVEIS A TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS, SEJAM ELES FEDERAIS, ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, E NÃO IMPLICAM EM AUMENTO DE REMUNERAÇÃO. PRECEDENTE DO STJ JULGADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. 2. JUÍZO SINGULAR QUE, PRIMEIRAMENTE, JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA INICIAL. ANULAÇÃO DO PRIMEIRO JULGAMENTO POR ESTE ÓRGÃO JULGADOR, PORQUANTO NA HIPÓTESE DOS AUTOS ERA INDISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA CONTÁBIL ANTES DE PROFERIDA A SENTENÇA. 3. CÁLCULOS ELABORADOS PELO CONTADOR JUDICIAL APONTANDO A EXISTÊNCIA DE UMA DIFERENÇA EM FAVOR DA AUTORA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS POR PARTE DO ESTADO/RÉU QUE NÃO SE MOSTROU SUFICIENTE PARA DESCONSIDERÁ-LOS. NOVA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA FOI PROFERIDA, OBJETO DO PRESENTE APELO. 4. APELAÇÃO COM REQUERIMENTO DE NOVA PERÍCIA. 5. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL QUE SÃO PRESTIGIADOS ANTE A SUA EXATIDÃO. 6. DESPROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA DA SENTENÇA, DE OFÍCIO, UNICAMENTE PARA AFASTAR A FIXAÇÃO DO PERCENTUAL REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM SITUAÇÃO DE SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fl. 25, Doc. 4).
    No apelo extremo (fl. 72, Vol. 4), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o disposto no art. 5º, caput, XXXVI e LV; art. 37, caput, e XV; e art. 102, § 2º, da Constituição, pois (a) os servidores do Estado do Rio de Janeiro, inclusive a recorrida, recebiam seus vencimentos após o último dia do mês, razão pela qual não se aplica o entendimento firmado pelas Cortes Superiores no julgamento do RESP 1.101.726/SP e do RE 561836/RN; e (b) a lei de reestruturação da carreira da parte autora - Lei 5.584/2009 - pôs termo ao direito à incorporação, não havendo que se falar em direito adquirido à complementação de índice pela conversão de URV. 
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI e LV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
     Além disso, o julgado recorrido não destoou do entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 561.836/RN (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 5), assim ementado: 
    “1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte” (RE 561.836, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 10/02/2014). 
    No mesmo sentido: ARE 1.123.228/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 24/4/2018; e RE 789.533/RN, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 25/3/2014. 
    Outrossim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Nesse sentido: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público estadual. Aplicabilidade da Lei nº 8.880/94. Conversão da remuneração dos servidores em URV. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da aplicabilidade da Lei nº 8.880/94 à conversão da remuneração dos servidores públicos federais, estaduais e municipais em Unidade Real de Valor (URV). 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (RE 633.531 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 02/02/2015). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de julho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente